Tribunal: TJDFT
Processo: 0746061-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0746061-03.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELIODEBIO JEFFERSON CAMARGO DIAS IMPETRANTE: MURILLO MEDEIROS DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MURILLO MEDEIROS DA COSTA e CLAYSER ALLEXSANDER DE SOUZA NORONHA, em favor de HELIODEBIO JEFFERSON CAMARGO DIAS, este preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio contra a sua companheira a ELISÂNGELA PEREIRA DA MATTA. Reputam os impetrantes ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida, devendo ser observados os princípios da excepcionalidade, da necessidade, da proporcionalidade e da presunção da inocência. Afirmam que o réu tem “residência fixa e trabalho honesto, não demonstrando indícios de que irá obstar a persecutio criminis, e se comprometendo no sentido de que não haverá perigo algum se caso o paciente seja posto em liberdade.” Aduzem que o decreto prisional carece de fundamentação, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade do Paciente, sem demonstração concreta da sua periculosidade. Asseveram que não há elementos que justifiquem a prisão preventiva, pois “o acusado já constituiu advogado particular para acompanhá-lo durante todo o trâmite processual, ou seja, estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP”. Alegam a inviabilidade de sustentação da prisão cautelar na gravidade abstrata do delito. Defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura e manutenção das demais medidas cautelares, como a monitoração eletrônica. No mérito, requerem a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes de tentativa de feminicídio (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza do NAC ao converter a prisão em flagrante em preventiva (Processo n. 0712042-56.2023.8.07.0004): “(...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de tentativa de feminicídio contra a companheira. O fato é gravíssimo. O autuado golpeou a companheira diversas vezes com um tijolo contra a sua cabeça. A vítima está internada para acompanhamento médico. Tais circunstâncias caracterizam o fator risco, princípio critério para decretação de prisão preventiva no âmbito da violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Muito embora, no caso em concreto, considerando-se a tentativa de homicídio, a pena ultrapasse o patamar de 4 anos. Desse modo, a autuada está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física e sua vida violadas de forma mais contundente. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HELIODÉBIO JEFFERSON CAMARGO DIAS, nascido em 21/04/1988, filho de Eldébio Loiola e Elizabete de Camargo Pimentel, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade supera, e muito, os 4 (quatro) anos disciplinados no art. 313, I, do CPP. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Está sendo imputado ao paciente o cometimento do crime de tentativa de feminicídio contra a sua companheira ELISÂNGELA PEREIRA DA MATTA. Consta dos autos que o paciente teria atingido a cabeça da vítima com diversos golpes com um tijolo de concreto e depois esganado o seu pescoço com as mãos. Consoante depoimento do policial condutor do flagrante, a vítima encontrava-se desacordada, sendo encaminhada ao hospital, pelos bombeiros, após ter acordado. O paciente foi preso em flagrante, mas não foi ouvido na delegacia, porque apresentava elevado grau de embriaguez. O crime é grave. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador